Tribunal: TJPA
Processo: 0808600-10.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808600-10.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEAN ALESI NERES SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO. ART.
33, DA LEI 11.343/06 C/C ART. 12, DA LEI 10.826/03.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CAUTELAR DIVERSA.
NÃO PROVIMENTO
. DECISÃO SINGULAR PELA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE COATORA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS, RESTANDO PATENTE O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA, NÃO SE MOSTRANDO AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTES AO CASO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS -
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

JEAN ALESI NERES SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única de Dom Eliseu
.

Alegou o impetrante, ID

14335039, em síntese,
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da decisão que decretou sua prisão preventiva, apesar de ter comparecido à Delegacia para prestar esclarecimentos sempre que solicitado.

Aduziu ser a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente carente de fundamentação, lhe causando patente constrangimento ilegal, mormente em razão das condições pessoais favoráveis do paciente, que

é tecnicamente primário e ostenta bons antecedentes, requerendo a substituição da medida gravosa por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, ainda que com a cominação de outra medida cautelar, devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Recebidos os autos, foram solicitadas informações a autoridade coatora, que as prestou em ID 14410369/373, e, com fulcro nas informações prestadas, foi negada a liminar, em ID 14413790.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 14483084, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção por ausência de fundamentação ao decreto cautelar.

Da análise dos documentos acostados aos autos, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifico que alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto preventivo não se configura, pois, como se depreende dos autos, a medida constritiva se deu em razão de representação da autoridade policial e apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção na medida em que o magistrado efetivamente esclarece as razões de sua decisão, estando assim redigido o
decisum
, veja-se:

“
Desta feita, esses elementos informativos comprovam os indícios da materialidade do delito. Já no tocante ao preenchimento do requisito da existência de indícios de autoria, este resta devidamente observado através da oitiva das testemunhas, incluindo-se a tia do representado. Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão. (periculum libertatis). Está presente o requisito relativo à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto das condutas em tese perpetradas pelo representado, segundo os elementos constantes dos autos. Bem como pela ficha criminal pelo cometimento de diversos delitos.

Por fim, é importante frisar que, a prisão preventiva do representado tem fundamento legal no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, as penas máximas cominadas abstratamente aos crimes, em tese cometidos, são superiores a 4 anos, isto é, admite-se perfeitamente a decretação da prisão preventiva.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento dos representados.”

Ademais, conforme relatado pelo magistrado singular, ao se manifestar sobre o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, o magistrado assim se manifestou:

“Compulsando os autos, entendo que se trata de hipótese de manutenção do decreto prisional.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados, conforme se asseverou na decisão que decretou a prisão preventiva. Outro requisito para prisão preventiva trazido pelo art. 312, é o do “periculum libertatis”. Por tal requisito, impende demonstrar que, em liberdade, o investigado oferece algum tipo de perigo.

A prisão preventiva possui 04 (quatro) fundamentos, constantes do art. 312, caput, CPP: i. garantia da ordem pública; ii. garantia da ordem econômica; iii. conveniência da instrução criminal e iv. assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, a prisão cautelar do réu fora decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito e, ainda, devido ao fato de que o indiciado já responde a outros processos criminais e, apesar disso, voltou a se envolver em novos delitos.

Compulsando os autos, verifica-se que as circunstâncias que fundamentaram a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, quais sejam, a gravidade em concreto do crime em tese praticado e a existência de procedimentos criminais em andamento, não foram alteradas.

Ademais, não há que se falar em excesso de prazo, vez que o feito tramita regularmente. Decido. Posto isso, indefiro o pedido de revogação e MANTENHO a prisão PREVENTIVA do denunciado JEAN ALESI NERES SILVA, com fulcro no art. 312 e 313, I do CPP.”

Denota-se, portanto, que a prisão preventiva do ora pacientes foi decretada não só em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03, mas também com o fito de impedir a reiteração delitiva, pois, como se denota dos autos, o paciente responde a diversos outros feitos criminais, se mostrando efetivamente necessária a manutenção de sua custódia para o resguardo da ordem pública, como bem salientou o magistrado, sendo patente o perigo gerado à sociedade por sua liberdade.

Da análise da decisão singular, se observa a presença de suficiente fundamentação a justificar a manutenção da custódia, não se observando a ocorrência de qualquer ilegalidade apta a alterar a decisão, havendo lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Ressalto que o crime, em tese, praticado pelo paciente é grave e justifica a manutenção da prisão preventiva na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO
. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - Restou devidamente fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente registra outras anotações criminais. Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. 3 - No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado. 4 - Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 201791 SP 0053675-51.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (...)
É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, não havendo como ser dado provimento ao pleito, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelo qual responde o paciente possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente pratique novos delitos.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/06/2023